Tribunal: TJDFT
Processo: 0712692-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. CARÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. REQUERIMENTO NEGADO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, cujo pedido foi julgado improcedente. A parte autora apresentou recurso inominado, o qual não foi conhecido por ser deserto. A autora apresentou pedido de reconsideração (ID n. 25296288) e agravo interno (ID n. 25413155).

2. A autora aduziu que, embora não se tenha conhecido do recurso pelo não recolhimento das custas e do preparo, houve pedido de gratuidade de justiça o que não foi observado pelo juízo na ocasião do julgamento. Ponderou que as benesses da gratuidade de justiça podem ser requeridas a qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. Aplicando-se o princípio da fungibilidade recebe-se o pedido de reconsideração/agravo interno como embargos de declaração, uma vez que apresentado no mesmo prazo dos embargos.

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

5. No caso concreto, ao contrário do que afirma a parte autora o pedido de gratuidade de justiça foi observado. Constou do acórdão: “(...) a autora/recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 23478760) sem o recolhimento do preparo. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da situação econômica. Intimada para apresentar os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (ID 23504208), a recorrente deixou transcorrer “in albis” o respectivo prazo, consoante certidão Id. 23850421”.

6. Desta forma a autora deveria ter comprovado a hipossuficiência ou recolhido as custas, o que não o fez, sendo o recurso deserto.

7. Sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.